Tribunal: TJES
Processo: 5004159-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004159-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DILMO ROGERIO SIMOURA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CABERGOLINA. FÁRMACO INCORPORADO AO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. FINANCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE CONJUNTA DOS ENTES FEDERADOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1. Nas demandas onde se busca o fornecimento de medicamentos a responsabilidade dos entes federativos é solidária, pode figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, e essa sempre foi a interpretação da Tese nº 793/STF.

2. Embora o precedente supracitado estabeleça que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, em 2019, sob o Tema 686, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que “O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde”.

3. Há hipóteses em que a inclusão de outro ente no polo passivo se faz desnecessária e pode ensejar evidente prejuízo à parte requerente e à efetivação do direito constitucional subjetivo lesado, especialmente quanto ao deslocamento da competência por força da inclusão da União no polo passivo, como no caso, em que o financiamento da Cabergolina é de responsabilidade conjunta (da União, Estados e Municípios) dos medicamentos do componente básico (art.3º da Portaria 1555/2013), sendo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são também responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos desse Componente (art. 9º da mesma Portaria), constantes do RENAME vigente, conforme pactuação nas respectivas Comissões Intergestores Bipartite - CIB e art. 537 da
Portaria MS-GM de Consolidação n. 06/2017.

4. Em cognição precária deste agravo de instrumento, inexistem elementos técnicos, clínicos ou jurídicos a sustentar a negativa ao fornecimento do fármaco, tratando-se de medicamento que passou a integrar a política pública, a revelar que a parte autora possui direito subjetivo ao seu fornecimento.

5. Recurso desprovido. Aclaratórios prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e sob igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírit
o

S
ant
o
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Colatina que deferiu tutela de urgência para o fornecimento em favor de
Dilmo Rogério Simoura
do medicamento
Cabergolina 0,5 mg
, no prazo de 15 dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 60.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (i) que a responsabilidade pelo custeio e aquisição do medicamento é da União Federal; (ii) Considerando as regras do SUS de financiamento, e a recente decisão provisória incidental do STF, no recurso paradigma do Tema 1234, a qual se aplica ao caso concreto, deve ser determinada a inclusão da União Federal no polo passivo (litisconsórcio passivo necessário) e declarada a competência jurisdicional da Justiça Federal; (iii) Trata-se de medicamento Cabergolina 0,5mg padronizado pelo SUS e disponibilizado nas Farmácias da Rede Estadual de Saúde para o tratamento de Acromegalia e Hiperprolactinemia. A parte autora requereu administrativamente o fornecimento do medicamento e seu pedido foi negado pelo fato de a parte autora não preencher os requisitos necessários para o seu fornecimento; (iv) caso se entenda que o estado deva fornecer judicialmente o medicamento requerido, requer o direcionamento ou garantia ao direito de ressarcimento junto a União Federal.

Assim, requer: a) preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do juízo originário, devendo a parte autora ser intimada para emendar a petição inicial com objetivo exclusivo de alterar o polo passivo da presente ação incluindo-se a União, que deverá ser citada para compor a lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária, aplicando-se, assim, o entendimento obrigatório firmado, em17/04/2023, no Acórdão em Referendo na Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243/SC (Tema 1234, STF), com imediata remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no posso passivo da ação judicial; 2) que a remessa dos autos à Justiça Federal se traduza em revogação da liminar já que concedida por juiz incompetente; 3) atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, na forma do art. 995, parágrafo único, cc art. 1.019, I, ambos do CPC.

Decisão recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo – Id 8051916.

Embargos de Declaração sustentando equívoco da decisão monocrática em não determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da demanda, vindo, com tal comportamento, a inobservar o recente acórdão do Plenário do STF, julgamento virtual finalizado em 17/04/2023, no RE nº 1.366.243/SC (recurso paradigma do Tema 1234) .

Contrarrazões ao agravo pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), seja passível de recursos e embargos de declaração, na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o processamento
dos aclaratórios opostos.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a reanálise ou complementação, ainda que para saneamento de eventuais vícios, da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento colegiado e, especialmente, porque os argumentos ventilados nos aclaratórios, os quais reiteram os do agravo de instrumento, e serão analisados neste julgamento.

Assim, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, e já antecipo que em que pesem os combativos argumentos tecidos pela recorrente nos autos, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento primevo .

Em relação a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento e em que pesem os argumentos novamente tecidos nos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 793 no sentido de que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Como as demandas nas quais se busca o fornecimento de medicamentos a responsabilidade dos entes federativos é
solidária
, pode figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, e essa sempre foi a interpretação da tese 793.

Tanto que, embora o precedente supracitado estabeleça que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, em 2019, sob o Tema 686, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que
“
O chamamento ao processo da União com base no
art
.
77
,
III
, do
CPC
, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde”.

Impende esclarecer que a Assistência Farmacêutica (AF), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é estruturada em 3 (três) chamados “componentes”: Básico, Estratégico e Especializado. A forma de organização e financiamento, os critérios de acesso e elenco de medicamento disponíveis é específico para cada componente.

O medicamento pretendido (
Cabergolina
) está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, descrito no Anexos I da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) vigente, e
pertence ao

Componente Básico da Assistência Farmacêutica
(CBAF)
, regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013, alterada pela Portaria 2001/2017 do Ministério da Saúde, chancelada pela Portaria MS-GM de Consolidação nº 2/2017 e Portaria MS-GM de Consolidação nº 6/2017.

Segundo tais normas, editadas em consenso com todos os Estados e Municípios,
o financiamento
é

de responsabilidade
conjunt
a
(da União, Estados e Municípios) dos medicamentos do componente básico (art.3º da Portaria 1555/2013
1
), sendo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são também responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos desse Componente (art. 9º da mesma Portaria
2
), constantes do RENAME vigente, conforme pactuação nas respectivas Comissões Intergestores Bipartite - CIB.

Vejamos o que consta do Capítulo I (relativo ao financiamento do componente básico da Assistência Farmacêutica, grupo do qual pertence o medicamento em questão) da Portaria MS-GM de Consolidação n. 06/2017, verbis:

PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 6, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 CAPÍTULO I - DO FINANCIAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Art. 537.
O financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade da União,
dos estados
, do Distrito Federal e dos municípios, com aplicação, no mínimo, dos seguintes valores de seus orçamentos próprio
s: (Origem: PRT MS/GM 1555/2013, Art. 3º)

I - a União repassará o valor de R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) por habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS. (Origem: PRT MS/GM 1555/2013, Art. 3º, I) (com redação dada pela PRT MS/GM 2001/2017)

II - estados: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes estabelecidos na Seção I do Capítulo X do Título V da Portaria de Consolidação nº 5, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS; e (Origem: PRT MS/GM 1555/2013, Art. 3º, II)

III - municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes estabelecidos na Seção I do Capítulo X do Título V da Portaria de Consolidação nº 5, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS. (Origem: PRT MS/GM 1555/2013, Art. 3º, III)

Há hipóteses em que, não obstante a determinação emanada do Tema 1234/STF, a inclusão de outro ente no polo passivo se faz desnecessária e pode ensejar evidente prejuízo à parte requerente e à efetivação do direito constitucional subjetivo lesado, especialmente quanto ao deslocamento da competência por força da inclusão da União no polo passivo, como no caso, uma vez que o financiamento e dispensação do fármaco se dá de forma conjunta, e inclusive, como já exposto supra e em minha decisão anterior, ao observar o documento juntado pelo próprio Estado do Espírito Santo, ora agravante, ao evento 788343, a medicação pleiteada já foi adquirida pelo estado e encaminhada para a Farmácia Cidadã Estadual de Colatina.

Portanto, entendo que, ao menos em cognição superficial, não há que se falar na obrigatória integração da União Federal e consequente incompetência da Justiça estadual para processar e julgar a lide originária. Tampouco no direcionamento ou garantia ao direito de regresso.

Também observo que, embora o agravado tenha formulado pedido administrativo de fornecimento do medicamento, este foi negado pela Secretaria Estadual de Saúde, ao argumento de que não preenchidos os requisitos de dispensação (níveis de prolactina maior que o limite superior da normalidade e outros).

Lado outro, encaminhados os autos e o quadro do agravado para análise do e-Natjus que funciona perante este Tribunal, o Núcleo de Assessoramento mostrou-se
favorável
à dispensação do medicamento, considerando: 1) o diagnóstico de macroprolactinoma (adenoma > 1cm), conforme ressonância magnética de crânio anexada nos autos; 2) que o medicamento encontra-se disponível no SUS para tal finalidade; 3) que consta na lista do RENAME como a primeira linha de tratamento de prolactinomas, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hiperprolactinemia (Portaria Conjunta 19/2020); 4) que o tratamento medicamentoso com Cabergolina pode evitar o tratamento cirúrgico que na maioria dos casos é desnecessário.

Em cognição precária deste agravo de instrumento, inexistem elementos técnicos, clínicos ou jurídicos a sustentar a negativa ao fornecimento do fármaco, portanto, tratando-se de medicamento que passou a integrar a política pública, a revelar que a parte autora possui direito subjetivo ao seu fornecimento.

O custo do medicamento atinge elevada cifra por mês, valor com o qual não pode arcar a parte autora ante sua precária condição financeira.

Ante tal panorama, resta caracterizada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, apresentando-se como única opção de tratamento contra a doença que acomete a parte autora, conforme laudos e formulários preenchidos pelo médico assistente e juntados aos autos.

Assim, verificando que, o quadro processual instaurado traz elementos que evidenciam a probabilidade das alegações contidas na petição inicial, e, igualmente, a existência do perigo de dano grave ou de difícil reparação, frente ao risco de progressão da doença que acomete a parte autora
(periculum in mora
inverso), não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada.

Pelo exposto,

nego provimento
ao agravo de instrumento, e julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 3º O financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme normas estabelecidas nesta Portaria, com aplicação, no mínimo, dos seguintes valores de seus orçamentos próprios: (...). II - Estados: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS. Obsv. Valor constantemente atualizado.

2
“DAS RESPONSABILIDADES EXECUTIVAS - Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, conforme pactuação nas respectivas CIB, incluindo-se: (...)”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora